Tribunal: STF
Processo: RE 1504614
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE. VAGA DESTINADA A NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO DE COR PARDA PARA OBTENÇÃO DE VAGA NA CONDIÇÃO DE COTISTA. ANÁLISE FENÓTIPA SUJEITA A CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE. ELIMINAÇÃO NA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 2ªVara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, que, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível nº 0810270-09.2023.4.05.8200, indeferiu o pedido de tutela de urgência através do qual aautora objetiva o direito de não ter a sua matrícula no curso de medicina cancelada pela ré, em virtude do processo de heteroidentificação instaurado pela UFPB para confirmação da autodeclaração firmada pela autora no ano de 2018, quando concorreu à vaga de cota racial.



    2. A agravante aduz que ingressou na UFPB através de aprovação no SISU de 2018 para o curso de medicina, na condição de cotista, nos termos da Lei 12.711/2012, por ter se autodeclarado parda. Atualmente, encontra-se no décimo período do curso, faltando apenas dois semestres para sua conclusão. Foi convocada pela universidade para se submeter ao procedimento de heteroidentificação complementar, com vistas a confirmar sua autodeclaração de etnia, tendo tido sua autodeclaração indeferida pela Comissão.



    3. Defende que não tem ciência dos motivos que ensejaram sua convocação, tampouco acessoa os autos de qualquer processo administrativo atinente ao cancelamento de sua matrícula.Assevera que o Edital PRG nº 003/2018, que regeu seu ingresso na universidade, não previa arealização, a qualquer momento, de procedimento de heteroidentificação. Por fim, sustenta a falta de razoabilidade no cancelamento da matrícula, estando já às vésperas da conclusão do curso, o que lhe causará danos irreparáveis.



    4. Nada obstante tenha a agravante se autodeclarado parda, entremostra-se legítimo o procedimento de verificação da declaração prestada, a fim de averiguar a veracidade das informações contidas em seu bojo, podendo a Administração indeferir a inscrição do candidato cujo fenótipo não corresponda às características do grupo racial optado.



    5. Nada impede que se questione a avaliação procedida pela comissão, quando equivocada ou ausente fundamentação razoável; no entanto, até prova em contrário, é a Comissão que terá o poder de dar a palavra final sobre a condição racial do indivíduo e não o próprio indivíduo afetado. Cumpre registrar que os Pareceres, oriundos da Comissão instaurada, devem estar inseridos em processo administrativo, no qual, em princípio, deve ter sido oportunizado o devido contraditório, o que embasa a presunção de legitimidade do ato administrativo.



    6. Observa-se não haver nos autos deste agravo ou do processo originário o resultado emitido pela Comissão, não havendo como emitir juízo de valor a respeito de existência ou não de fundamentação suficiente. Contudo, a agravante não discute falta de motivação do ato administrativo, voltando-se apenas contra toda e qualquer possibilidade de reexame de sua autodeclaração. Apesar de alegar que não teve acesso aos motivos que ensejaram a sua convocação, a demandante também não pede a divulgação desse procedimento ou de qualquer outro ato.



    7. Nada obstante tenha a agravante se autodeclarado parda, entremostra-se legítimo o procedimento de verificação da declaração prestada, a fim de averiguar a veracidade das informações contidas em seu bojo, podendo a Administração indeferir a inscrição do candidato cujo fenótipo não corresponda às características do grupo racial optado. Nessa esteira, a garante alega que a Banca atestou que a promovente não apresenta qualquer mínimo traço para se enquadrar como cotista racial. Nada impede que se questione a avaliação procedida pela comissão, quando equivocada ou ausente fundamentação razoável; no entanto, até prova em contrário, é a Comissão que terá o poder de dar a palavra final sobre a condição racial do indivíduo e não o próprio indivíduo afetado. Registre-se que não há nos autos qualquer documento que ateste as alegações da agravante no sentido de se considerar pessoa parda.



    8. Agravo de instrumento desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXVIII, 205 e 206, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Conforme afirmado em sede liminar, a agravante afirma que a comissão considerou que a aluna não reúne o conjunto de característica fenotípicas que qualificam a pessoa preta ou parda como negra e assim não confirmou sua autodeclaração.



    Cumpre registrar que os Pareceres, oriundos da Comissão instaurada, devem estar inseridos em processo administrativo, no qual, em princípio, deve ter sido oportunizado o devido contraditório, o que embasa a presunção de legitimidade do ato administrativo.



    De saída, observa-se não haver nos autos deste agravo ou do processo originário o resultado emitido pela Comissão, não havendo como emitir juízo de valor a respeito de existência ou nãode fundamentação suficiente.



    Todavia, a agravante não discute falta de motivação do ato administrativo, voltando-se apenas contra toda e qualquer possibilidade de reexame de sua autodeclaração. Apesar de alegar que não teve acesso aos motivos que ensejaram a sua convocação, a demandante também não pede a divulgação desse procedimento ou de qualquer outro ato.



    Feitas tais considerações, infere-se, por consectário lógico, que descabe ao Poder Judiciário substituir-se à Comissão de Heteroidentificação, sob pena de o magistrado, sem a devida expertise, adentrar em exame realizado pelos membros de Comissão de Heteroridentificação. Aadoção de compreensão diversa implicaria em interferência do órgão jurisdicional em tema de inegável complexidade técnica, em matéria que incumbe à seara administrativa, vulnerando o sistema de freios e contrapesos previsto na Carta Constitucional.



    Por sua vez, o sistema constitucional brasileiro prestigia a perspectiva subjetiva. Contudo, aadoção da autodeclaração como regra para a atribuição de identidade racial não obsta que, napresença de razões suficientes, a Administração analise a honestidade e a correção da declaração. Contudo, a legitimidade da revisão da autodeclaração depende de vários elementos, abrangendo considerações fáticas e normativas.



    (...)



    Nessa toada, a atuação da comissão de verificação deve se dar na chamada zona de certeza negativa, em que se tem plena segurança de que o candidato não se enquadra como negro. Do contrário, caso a situação situe-se no plano da denominada zona cinzenta (ou de dúvida),impõe-se prestigiar-se a autopercepção do candidato.



    Repise-se, embora firme no princípio de que não compete ao Poder Judiciário rever os critérios adotados pela banca examinadora, em situações de evidente abuso ou desvio da banca caberá a excepcional intervenção do Judiciário para rever o mérito do ato administrativo.



    Da leitura dos autos, não se visualiza qualquer ilegalidade no procedimento de verificação da autodeclaração prestada pelo aluno, a fim de averiguar a veracidade da declaração unilateralmente formalizada por ele. A eficácia da autodeclaração não há de ser absoluta quando interfere na esfera de interesses de terceiros que poderiam se beneficiar legitimamente das cotas.



    Nada obstante tenha a agravante se autodeclarado parda, entremostra-se legítimo o procedimento de verificação da declaração prestada, a fim de averiguar a veracidade das informações contidas em seu bojo, podendo a Administração indeferir a inscrição do candidato cujo fenótipo não corresponda às características do grupo racial optado.



    Nessa esteira, a garante alega que a Banca atestou que a promovente não apresenta qualquer mínimo traço para se enquadrar como cotista racial. Nada impede que se questione a avaliação procedida pela comissão, quando equivocada ou ausente fundamentação razoável; no entanto,até prova em contrário, é a Comissão que terá o poder de dar a palavra final sobre a condição racial do indivíduo e não o próprio indivíduo afetado.



    Registre-se que não há nos autos qualquer documento que ateste as alegações da agravante no sentido de se considerar pessoa parda.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente